Tribunal: TJSP
Processo: 2200632-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação pelo procedimento ordinário – Tutela de urgência objetivando a concessão de isenção do Imposto de Renda sobre a aposentadoria recebida pela autora, por ser portadora de Neoplasia Maligna de Mama, com base no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988 – Inexistência de laudo atual emitido pelo Órgão Oficial – Necessidade de dilação probatória - Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação pelo procedimento ordinário – Tutela de urgência objetivando a concessão de isenção do Imposto de Renda sobre a aposentadoria recebida pela autora, por ser portadora de Neoplasia Maligna de Mama, com base no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988 – Inexistência de laudo atual emitido pelo Órgão Oficial – Necessidade de dilação probatória - Ausência dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência previstos no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso desprovido.